Tribunal: TJBA
Processo: 8021748-73.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021748-73.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HENRIQUE TEIXEIRA GERBASE Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUSCITADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N.º 003/2019. PREFEITURA DE SALVADOR. CARGO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO – MÉDICO SAMU. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA ARBITRÁRIA DE RESIDÊNCIA CLÍNICA PARA O CARGO. RESIDÊNCIA EXIGIDA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL N.º 7.867/2010 E NO EDITAL DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Agravante contra a decisão que indeferiu a medida liminar objetivando a sua nomeação e posse no âmbito do certame regido pelo Edital n.º 003/2019, da Prefeitura de Salvador/BA, para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU. 2. A Lei Municipal n.º 7.867/2010 estabelece como requisito básico para o ingresso no serviço público municipal no cargo de profissional de atendimento integrado a necessidade de o candidato possuir residência clínica, exigência esta que também já constava originalmente no edital de abertura do certame. 3. Sendo assim, não se vislumbra o direito líquido e certo suscitado pela impetrante/agravante, devendo ser mantida a decisão agravada de indeferimento da inicial. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno n.º 8021748-73.2019.8.05.0000.1 em que figura como Agravante Henrique Teixeira Gerbase e, como Agravado Prefeito Municipal de Salvador e Outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça